Tribunal: TJES
Processo: 5011560-40.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2025-10-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011560-40.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA e outros

APELADO: JOSE MARIA THOMAZ MENEZES

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. REJEIÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. FORTUITO INTERNO. PORTABILIDADE FRAUDULENTA DE EMPRÉSTIMO. DADOS SIGILOSOS INDEVIDAMENTE COMPARTILHADOS. UTILIZAÇÃO DE PLATAFORMA BANCÁRIA PARA VIABILIZAR FRAUDE. DANO MATERIAL CONFIGURADO. RESTITUIÇÃO DE VALORES DEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO DE R$ 20.000,00 PARA R$ 10.000,00. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MANTIDOS. CONSECTÁRIOS LEGAIS REDIMENSIONADOS DE OFÍCIO. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações cíveis interpostas por Banco Santander Brasil S/A e Banco do Brasil S/A contra sentença da 7ª Vara Cível de Vitória/ES que julgou procedentes os pedidos de consumidor vítima de fraude bancária, declarando a nulidade de contrato de empréstimo, determinando a suspensão da exigibilidade de débitos, condenando solidariamente os bancos à restituição de R$ 42.394,02 e de parcelas descontadas, além de indenização por danos morais fixada em R$ 20.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se o Banco do Brasil S/A detém legitimidade passiva para responder à ação; (ii) estabelecer se houve falha na prestação dos serviços bancários, ensejando responsabilidade objetiva das instituições financeiras pela fraude perpetrada por terceiro; (iii) determinar o valor adequado da indenização por danos morais, bem como a forma de aplicação dos consectários legais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A legitimidade passiva se analisa
in status assertionis
, bastando a narrativa inicial de que os dados do consumidor, mantidos pelo Banco do Brasil S/A, foram utilizados para a fraude, razão pela qual se rejeita a preliminar.

4. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos decorrentes de fraudes em operações bancárias, conforme art. 14 do CDC, Súmula 479/STJ e Tema 466 do STJ, por se tratar de fortuito interno.

5. O Banco do Brasil S/A falha ao não preservar a confidencialidade dos dados do consumidor, os quais foram indevidamente acessados e empregados para a prática do golpe.

6. O Banco Santander S/A falha ao permitir movimentação atípica de elevado valor sem conferência adequada e ao disponibilizar sua plataforma para viabilizar a fraude.

7. A sentença acerta ao reconhecer a nulidade do contrato fraudulento e condenar os bancos solidariamente à restituição dos danos materiais.

8. O dano moral se configura diante do prejuízo financeiro, do abalo psicológico e da necessidade de judicialização, mas o valor de R$ 20.000,00 fixado em primeiro grau deve ser reduzido para R$ 10.000,00, em atenção à proporcionalidade e razoabilidade.

9. Os honorários advocatícios fixados em 20% sobre a condenação permanecem adequados, pois a redução do quantum indenizatório já impacta a base de cálculo.

10. Os consectários legais devem ser ajustados de ofício, sobre os danos materiais deverá incidir correção monetária pelo INPC, de cada parcela, e juros de mora tão somente pela taxa Selic desde a citação, sem cumulação e sobre os danos morais incidirá taxa Selic desde citação, vedada sua cumulação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recursos parcialmente providos.

Tese de julgamento
:

1. A legitimidade passiva se verifica conforme a narrativa inicial, sendo suficiente a alegação de utilização de dados sigilosos do consumidor vinculados à instituição financeira.
2. As instituições financeiras respondem objetivamente por fraudes bancárias caracterizadas como fortuito interno, não sendo cabível a exclusão de responsabilidade pela atuação de terceiros.
3. A falha na guarda de dados sigilosos e na segurança de transações bancárias configura falha na prestação do serviço e gera dever de indenizar.
4. O dano moral decorrente de fraude bancária deve ser indenizado, mas o valor deve observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
5. Os consectários legais aplicáveis às condenações devem observar a sistemática do INPC e da taxa Selic, vedada a cumulação.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, X; CDC, arts. 2º, 3º, 14; CPC, art. 85.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 470.675/SP, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, j. 16.10.2007, DJ 29.10.2007; STJ, REsp 1.197.929/PR (Tema 466), Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 24.08.2011, DJe 12.09.2011; Súmula 479/STJ.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento aos recursos, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5011560-40.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA, BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Advogados do(a) APELANTE: GLAUCO GOMES MADUREIRA - SP188483-A, HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO - SP221386-A
Advogado do(a) APELANTE: GIZA HELENA COELHO - SP166349-A
APELADO: JOSE MARIA THOMAZ MENEZES
Advogados do(a) APELADO: JOAO ALEXANDRE WYATT NASCIMENTO - ES34700, RODRIGO BANDEIRA DE MELLO RIBEIRO - ES34316

VOTO

(Preliminar de ilegitimidade passiva)

Conforme o relatório, o
Banco do Brasil S/A
suscitou sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da presente demanda, por alegar que não participou de qualquer forma da contratação do empréstimo objeto da lide.

A legitimidade do apelante deve ser aferida
in status assertiones
, ou seja, com base nas afirmações contidas na peça vestibular. Nessa senda, vale colacionar o seguinte julgado do colendo Superior Tribunal de Justiça:

“
Vale observar, ainda, que as condições da ação são vistas
in satu assertionis
("Teoria da Asserção"), ou seja, conforme a narrativa feita pelo demandante, na petição inicial.
” (REsp 470.675/SP, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/10/2007, DJ 29/10/2007, p. 201)

Neste passo, tenho que o
Banco do Brasil S/A
possui legitimidade passiva pois, não obstante, o
s dados do empréstimo realizado pelo apelado com o banco foram viabilizados e utilizados na abordagem fraudulenta, dados esses sigilosos.

Do exposto,
rejeito
a
preliminar de ilegitimidade passiva ventilada pelo
Banco do Brasil S/A
.

É com voto.

VOTO

(Mérito)

Conforme rela
t
oriado, trata-se de
dois recursos de apelação cível, interpostos contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 7ª Vara Cível de Vitória, ES, que julgou procedente os pedidos autorais para: confirmar a tutela de urgência deferida, tornando definitiva a suspensão da exigibilidade de qualquer débito oriundo do empréstimo; declarar a nulidade do contrato; condenar os requeridos a restituírem ao autor o dano material no valor de
R$ 42.394,02 (quarenta e dois mil, trezentos e noventa e quatro reais e dois centavos)

solidariamente;
condenar
os requeridos, solidariamente, a restituírem, de forma simples, todas as parcelas que tenham sido descontadas dos proventos do autor em decorrência do contrato anulado;
condenar

os requeridos, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Pois bem.

Em suas razões recursais,
o
apelante
Banco Santander Brasil S/A
s
ustenta, em síntese:
(i)
inexistência de relação prévia da apelada com o banco, alegando a culpa ser exclusiva de terceiro;
(ii)
que cumpriu com o ônus probatório;
(
iii
)
enriquecimento ilícito em caso de restituição integral do valor transferido a terceiros;
(
i
v)
impossibilidade de restituição dos valores já pagos por se tratar de um empréstimo legítimo;
(v)
discordância com os danos morais e a não observância dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade na fixação;
(vi)
falta de fundamentação para fixação dos honorários de sucumbência e pedido de redução.

Já o apelante
Banco do Brasil S/A

sustenta
preliminarmente por sua ilegitimidade passiva e,
em suas razões:
(i)
que não houve falha na prestação de seus serviços;

(ii)

ausência de nexo de causalidade e responsabilidade objetiva de sua parte;
(
iii
)

enriquecimento ilícito em caso de restituição integral do valor transferido a terceiros
;
(
i
v)
exclusão da condenação solidária;
(v)
inexistência de danos materiais e morais;
(vi)
quantificação do dano excessiva;
(vii)
aplicação incorreta do juros de mora e correção monetária;
(viii)
cumprimento do ônus probatório;
(ix)
falta de fundamentação para fixação dos honorários de sucumbência e pedido de redução.

C
onsiderando as matérias ventiladas nos recursos, destaco que analisarei os recursos de forma conjunta.

Pois bem.

O caso em questão revela típica relação de consumo, em que apelante
s
e apelad
o
se enquadram nas figuras de fornecedor
es
de serviços
e
consumidor
respectivamente,
na forma dos artigos 2º e 3º, ambos do CDC, devendo ser este, em especial, o diploma legal aplicável
1
.

A responsabilidade d
a
s

instituiç
ões
financeira
s
em tais relações é objetiva, na forma do art. 14, da Lei nº 8.078/90
(Código de Defesa do Consumidor)
, eis que é alegado dano decorrente de falha na prestação dos seus serviços, hipótese em que não é necessária a demonstração de culpa, mas somente do dano e do nexo de causalidade.

Com efeito,
a
conduta de terceiro em operações bancárias representa risco inerente ao empreendimento do fornecedor de serviço e, por isso, configura fortuito interno. O tema foi decidido sob o rito dos recursos repetitivos no julgamento do REsp 1197929/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/08/2011, DJe 12/09/2011.

Há inclusive entendimento sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça, sob
Enunciado de
nº 479, segundo o qual,
“as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”
(Súmula n. 479, Segunda Seção, DJe de 1/8/2012).

No caso dos autos, o
ju
í
zo originário
concluiu pela

responsabilidade da
s
requerida
s
pelo vultoso prejuízo financeiro causado à
outrora requerente
em decorrência da contratação fraudulenta de crédito,
através de suposta portabilidade de empréstimo feito com o apelante
Banco do Brasil S/A

para o, também apelante,
Banco Santander Brasil S/A
,
com maiores e melhores condições.

I
rretocável, no ponto, a sentença recorrida, uma vez que, de fato, há fartas evidências no caderno processual que apontam que a portabilidade do
empréstimo
questionado ocorreu de forma fraudulenta.

Certo é que o
Banco do Brasil S.A
falhou no sigilo e proteção dos dados do consumidor, tendo um terceiro tido acesso a tais informações e utilizado destas para aplicar o golpe.

Já o
Banco Santander Brasil S/A
falhou em dois pontos: quanto a segurança ao não impedir a transação de elevado valor sem a devida conferência, mesmo sendo uma movimentação fora do padrão e perfil do consumidor; e também ao permitir que um terceiro utilizasse de sua plataforma para cometer a fraude.

Portanto, quanto as condenações estipuladas em sentença relacionadas aos danos materiais, entendo ser
em
justas e corretas, não necessitando de alterações.

Passo agora para a análise dos danos morais questionados em ambas as apelações. Os apelantes alegam que
meros aborrecimentos, percalços, pequenas ofensas, não geram o dever de indenizar, e
sustentam pela não caracterização deste. Pedem, em caso de entendimento contrário, pela redução do valor fixado em primeiro grau solidariamente em R$20.000,00 (vinte mil reais).

Ao analisar os autos e provas trazidas, entendo
o que a caracterização do dano moral foi feita e de fato ocorreu. Porém, levando em consideração os princípios
da proporcionalidade e razoabilidade, reduzo para R$10.000,00 (dez mil reais) a condenação em danos morais,
devendo ser pago solidariamente.

Destaco julgado da Primeira Câmara deste E. Tribunal nesse mesmo sentido:

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FRAUDE BANCÁRIA. CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E MOVIMENTAÇÕES ATÍPICAS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MAJORAÇÃO. RECURSO DO BANCO DESPROVIDO E RECURSO DA CONSUMIDORA PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME 1. Apelações interpostas por Banco do Estado do Espírito Santo - BANESTES e Maria Célia Fiorini contra sentença que, em ação anulatória de débito cumulada com indenização por danos morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos, reconhecendo a inexistência da relação jurídica contratual e condenando o banco ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais. A instituição financeira busca a reforma da sentença alegando inexistência de falha na prestação do serviço, enquanto a consumidora requer a majoração da indenização para R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se houve falha na prestação de serviço pela instituição financeira e se esta deve responder objetivamente pelos danos decorrentes de fraude praticada por terceiro; e (ii) estabelecer o valor adequado da indenização por danos morais considerando a extensão do dano sofrido.

III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A responsabilidade objetiva da instituição financeira decorre do risco do empreendimento, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, conforme consolidado no Tema 466 do STJ e na Súmula 479/STJ. Fraudes bancárias envolvendo movimentações atípicas e contratação de serviços sem anuência do consumidor configuram fortuito interno, sendo irrelevante a colaboração involuntária da vítima. 4. A tese defensiva de culpa exclusiva da consumidora (fortuito externo) não se sustenta, pois a instituição financeira possui o dever de implementar mecanismos de segurança aptos a identificar e evitar fraudes, independentemente de atos da cliente, conforme precedentes do STJ (REsp n. 1.995.458/SP e REsp n. 2.052.228/DF). 5. A falha do banco em prevenir movimentações atípicas, como transferências e operações em valores elevados fora do perfil financeiro da cliente, caracteriza falha na prestação do serviço e justifica a condenação por danos morais. 6. O valor fixado na sentença a título de danos morais (R$ 3.000,00) se mostra insuficiente diante da gravidade do abalo emocional e do desvio produtivo sofrido pela consumidora, que teve que recorrer à via judicial para a resolução do problema. 7. Considerando os parâmetros jurisprudenciais e o método bifásico do STJ, eleva-se a indenização para R$ 10.000,00 (dez mil reais), valor proporcional ao dano e adequado ao caráter pedagógico da medida.

IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso do Banco do Estado do Espírito Santo - BANESTES desprovido. Recurso de Maria Célia Fiorini parcialmente provido para majorar a indenização por danos morais para R$ 10.000,00, com juros de mora a partir do evento danoso.

Tese de julgamento: 1. As instituições financeiras respondem objetivamente por fraudes bancárias caracterizadas como fortuito interno, salvo nos casos de culpa exclusiva do consumidor ou fortuito externo. 2. A responsabilidade do banco se configura em situações de falha na prestação do serviço, especialmente na ausência de mecanismos eficazes de segurança que previnam fraudes ou movimentações financeiras atípicas. 3. A indenização por danos morais deve atender aos princípios da proporcionalidade, considerando o prejuízo sofrido, o abalo psicológico e o caráter pedagógico da condenação.

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14, § 3º, II; Súmula 54/STJ; Súmula 479/STJ. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 466, REsp n . 1.199.782/PR, Rel. Min . Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 24.08.2011, DJe 12 .09.2011. STJ, REsp n. 1 .995.458/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j . 07.12.2021, DJe 13.12 .2021. STJ, REsp n. 2.052 .228/DF, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 16 .02.2022, DJe 21.02.2022 . STJ, AgInt no REsp n. 2.056.005/SE, Rel . Min. Humberto Martins, Terceira Turma, j. 18.03 .2024, DJe 20.03.2024.

(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50000697820228080065, Relator.: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, 1ª Câmara Cível)

Por fim, acerca dos honorários advocatícios sucumbenciais fixados em 20% (vinte por cento) sobre a condenação, não obstante sua fixação no patamar máximo ao tempo da prolação da sentença, o valor fixado se mostra adequado e suficiente para remunerar o trabalho do causídico.

Pelas razões expostas, conheço do
s
recurso
s

d
o
Banco Santander Brasil S./A
e
Banco do Brasil S/A
e
lhe
s

DOU PARCIAL

PROVIMENTO
,
para alterar o valor da condenação em danos morais, reduzindo para R$ 10.000,00 (dez mil reais).

D
eixo de majorar
os honorários advocatícios sucumbenciais
diante do provimento parcial dos recursos
.
Outrossim, não há que se falar em redução do percentual da condenação dos honorários sucumbenciais, notadamente
porque
em razão da base de cálculo ser o
valor da condenação,
o qual já foi reduzido,
entendo estar
suficientemente remenuerado o causídico do autor,
considernando
, portanto, o mesmo redimensionado pelo provimento parcial –
redução dos danos morais
, sob pena de gerar dupla redução.

De ofício, altero os consectários legais para determinar que na indenização por danos materiais incida correção pelo INPC, de cada parcela, e juros de mora pela taxa Selic desde a citação, vedada a cumulação com correção monetária,
e
na indenização por danos morais incida exclusivamente taxa Selic desde
a

citação
.

É como voto.

1
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras. (Súmula 297, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/05/2004, DJ 09/09/2004, p. 149)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 13.10.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.